Tribunal: STF
Processo: Rcl 51032
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por Fribon Transportes Ltda. em face de decisão da Segunda Turma Recursal Cível dos Juizados Especiais Cíveis do Estado do Rio Grande do Sul que, nos Autos nº 00018416.59.2019.8.21.9000, determinou o prosseguimento do processo que se encontrava suspenso, para negar provimento ao recurso inominado interposto pela reclamante.



    2. A parte reclamante alega afronta à ordem de suspensão nacional dos feitos (art. 1.035, § 5º, do CPC) determinada na ADI 5.956, de Rel. Min. Luiz Fux. Narra que foi ajuizada contra si ação de cobrança objetivando sua condenação a indenizar a parte beneficiária “nos termos da Lei n. 13.703/2018 e da Resolução ANTT n. 5.842/2018, por ter realizado o serviço de transporte de carga dos DACTE’s n. 31.621, 32.450 e 41.922 em valor inferior ao piso nacional estabelecido naquelas normas”. Aduz que, em sua contestação, arguiu a inconstitucionalidade da Lei nº 13.703 e informou acerca da decisão liminar proferida na ADI 5.956. Não obstante, informa que sobreveio sentença que condenou a reclamante ao pagamento de indenização, motivando a interposição de recurso inominado. Na sequência, relata que o Tribunal reclamado rejeitou o pedido de suspensão do feito e negou provimento ao recurso, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.



    3. Defende que a ordem de suspensão proferida no paradigma invocado “continua vigente, não foi reformada, revogada ou sequer sofreu qualquer alteração apta a elidir sua aplicação” e que a pretensão da parte beneficiária é pautada na aplicação da Lei nº 13.703. Requer, em caráter liminar, a imediata suspensão do “Recurso Inominado nº 0018416-59.2019.8.21.9000 e da Ação de Cobrança nº 9002262- 63.2018.8.21.0004 (Autos Originários)”, e, ao final, a confirmação da medida. 



    4. Deferi o pedido liminar para suspender os Processos nº 0018416-59.2019.8.21.9000 e nº 9002262-63.2018.8.21.0004 até a decisão final da presente reclamação. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou as informações.



    5. É o relatório. Decido.



    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (art. 52, parágrafo único, RI/STF).



    7. Na ADI 5.956, foi determinada pelo Ministro Relator, em 14.06.2018, a “suspensão dos processos judiciais, individuais ou coletivos, em curso nas instâncias inferiores e cujo pedido ou causa de pedir envolva a inconstitucionalidade ou suspensão de eficácia da Medida Provisória n.º 832/2018 ou da Resolução nº 5820, de 30 de maio de 2018, da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT)“. Posteriormente, em 06.12.2018, o Min. Luiz Fux deferiu a medida cautelar pleiteada para suspender “a aplicação das medidas administrativas, coercitivas e punitivas previstas no § 6º do artigo 5º da Lei n.º 13.703/2018, por consequência, os efeitos da Resolução da Agência Nacional de Transporte Terrestre (ANTT) nº 5.833/2018”. Em 13.12.2018, por entender presente o periculum in mora inverso, revogou a liminar anteriormente concedida até que o Plenário se manifestasse sobre o mérito da causa



    8. Por fim, em 08.02.2019, em face dos pedidos de esclarecimentos formulados, foi determinada a suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional que envolvam “a aplicação da Lei n.º 13.703/2018, da Medida Provisória n.º 832/2018, da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas, até o julgamento definitivo do mérito”. 



    9. No caso em exame, consta que foi ajuizada uma ação de cobrança em face da reclamante, pleiteando o pagamento de valores existentes em decorrência da previsão constante da Medida Provisória 832/2018, posteriormente convertida na Lei 13.703/2018. O juízo de primeira instância julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados para condenar a reclamante ao pagamento de indenização, em razão do “descumprimento da Resolução 5.820/2018 – ANTT, da MPV 832/2018 e da Lei 13.703/2018” (doc. 05, fls 116-121). Interposto recurso inominado pela parte reclamante, foi determinada a suspensão do processo até o julgamento definitivo do mérito das ADIs 5956, 5959 e 5964 pelo Supremo Tribunal Federal. Não obstante, em 21.07.2021, o Tribunal reclamado procedeu ao julgamento do recurso interposto pela reclamante, negando-lhe provimento para confirmar a sentença anteriormente proferida. A decisão foi assim fundamentada, na parte que interessa: 



    ”Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, que não merece provimento. 



    Inicialmente, cumpre mencionar que o processo se encontrava suspenso, em virtude de decisão do Supremo Tribunal Federal, proferida nas ADIs 5956, 5959 e 5964, relativas à matéria discutida nestes autos, tendo sido determinada “a suspensão de todos os processos judiciais em curso no território nacional, em todas as instâncias, que envolvam a aplicação da Lei n.º 13.703/2018, da Medida Provisória n.º 832/2018, da Resolução n.º 5.820/2018 da ANTT ou de outros atos normativos editados em decorrência dessas normas”. 



    Com o julgamento das ADIs, o processo teve seu regular prosseguimento, motivo por que passo à análise do recurso.”



    10.  Ao contrário do que restou consignado na decisão reclamada, ainda não houve julgamento do mérito das ADIs 5956, 5959 e 5964, permanecendo vigente a ordem de suspensão nacional dos processos que versem sobre a aplicação da Lei nº 13.703/2018, da Medida Provisória nº 832/2018 e da Resolução nº 5.820/2018 da ANTT. Ademais, observa-se que a pretensão da parte beneficiária, assim como a sentença de parcial procedência proferida na origem e mantida pela decisão reclamada, envolvem a aplicação das aludidas normas. Nesse cenário, entendo que houve descumprimento da decisão proferida pelo Ministro Luiz Fux nos paradigmas suscitados. No mesmo sentido, confira-se: Rcl 43726, Relª. Minª. Cármen Lúcia



    11. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido, para suspender a tramitação dos Processos nº 0018416-59.2019.8.21.9000 e nº 9002262-63.2018.8.21.0004 até a decisão final das ADIs 5956, 5959 e 5964. Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo.



    Publique-se. Comunique-se.



          Brasília, 09 de maio de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator